Tribunal: STF
Processo: HC 260330
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 926.199/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DE PESSOA. RECURSO DESPROVIDO.



    [...]



    III. Razões de decidir 



    3. O habeas corpus não é via adequada para reexame de provas, sendo inviável para apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente. 



    4. O reconhecimento de pessoa, ainda que realizado de forma irregular, foi corroborado por outras provas independentes, como a situação de flagrância e apreensão dos objetos do delito. 



    5. A jurisprudência recente exige que o reconhecimento de pessoas siga o procedimento do art. 226 do CPP, mas admite a condenação se houver outras provas suficientes. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Recurso desprovido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: (a) “a sentença condenatória é baseada em indícios nulos de autoria em relação ao paciente, obtidos mediante procedimento de reconhecimento realizado à revelia do artigo 226 do Código de Processo Penal”; e (b) “não existem nos autos provas seguras e suficientes de autoria e materialidade delituosa para embasar uma sentença condenatória em relação ao paciente”. Ao final, requer a concessão da ordem para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Tribunal estadual manteve a condenação do paciente mediante a seguinte fundamentação: 



    Na hipótese, pelo que consta do auto de reconhecimento, os réus foram reconhecidos pessoalmente por Francini e por Juliana, descrevendo que ambos descreveram os sinais característicos a pessoa e, após serem colocados em local próprio, identificaram os réus, sem sombra de dúvidas, como autor dos fatos (fls. 22 e 23), bem como o simulacro de arma de fogo encontrado com os recorrentes (fls. 19 e 24). Ainda, em juízo, conforme consta do termo de audiência, as vítimas também reconheceram os recorrentes como autores do crime.



    Não obstante, convenceu-se o MM Juiz da autoria delitiva em face do acervo probatório considerado em sua inteireza, baseando-se, inclusive, nos relatos das vítimas e dos agentes públicos em juízo. 



    [...]



    Nessa linha, também há recentes decisões c. Suprema Corte, a reputar legítima condenação que estiver arrimada em concerto de provas além do reconhecimento pessoal (AgReg no HC nº 207.000/SP, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11/11/2021; AgReg no RHC nº 205.316/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 20/09/2021).



    [...]



    Narra a denúncia que, no dia 19 de abril de 2023, por volta das 11h12min, na Rua Soldado José Antônio Moreira, altura do n° 223 Vila Maria, nesta cidade e comarca de São Paulo - SP, JULIO ROSA DIAS e SAMUEL AUGUSTO DE JESUS ALVES, previamente ajustados, em concurso e com unidade de desígnios entre si, subtraíram, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, uma bolsa de couro preta da marca Corello, dois celulares da marca Iphone 8 e um da marca Samsung, IMEI n° 352177396056004, uma carteira de couro de cor preta da marca Corello, um RG, uma CNH, carteira de trabalho, dois cartões de crédito, um cartão de débito e uma aliança de ouro, pertencentes à vítima Juliana Gomes Santos; e uma bolsa na cor preta, pequena, da marca Arezzo, contendo em seu interior um aparelho celular Iphone 11, na cor lilás, IMEI n° 355321083801416, um celular Samsung, IMEI n° 358473098638015, um crachá do Banco Bradesco, uma carteira na cor preta da marca Arezzo, contendo uma CNH, um cartão de crédito e um cartão de débito, pertencentes à vítima Francini Pedroso Pires cf. auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, boletim de ocorrência de fls. 11/16, auto de reconhecimento de objeto de fls. 19 e 24, auto de exibição e apreensão de fls. 20/21 e auto de reconhecimento de pessoa de fls. 22/23.



    Segundo restou apurado, os denunciados, previamente ajustados, a bordo do veículo VW/Fox, cor vermelha, 2008/2009, placas EBY-8275, e portando um simulacro de arma de fogo, divisaram as vítimas caminhando pela via pública, ocasião em que pararam o veículo e um deles desembarcou com o simulacro de arma de fogo, anunciou o assalto e exigiu a entrega dos pertences das ofendidas. Ato contínuo, os denunciados apropriaram-se dos bens da vítima, inclusive, mediante violência, foi retirada a força a aliança do dedo da vítima Juliana. Na posse dos bens, os roubadores empreenderam fuga com o veículo VW/Fox. Após alguns minutos, as vítimas visualizaram uma viatura policial em patrulhamento ostensivo e, após sinalizarem ao policiais, os informaram sobre os fatos, inclusive as características do veículo e dos denunciados.



    [...]



    O relato das vítimas não restou isolado, vem corroborado pelas demais provas. Os agentes públicos responsáveis pela prisão dos sentenciados, disseram que atenderam a ocorrência de roubo praticado por dois indivíduos que fugiram num veículo de cor vermelha; em patrulhamento encontraram o mencionado veículo e o apelante Samuel foi detido, enquanto Júlio abriu uma das portas e saiu correndo, sendo detido. Atestaram que ambos foram reconhecidos pelas vítimas e recuperados os pertences dentro do carro e na via pública nos arredores.



    [...]



    Nada obstante, não podemos esquecer que a res furtiva foi encontrada na posse do réu, e sabemos que a posse do bem subtraído com o agente gera a presunção de autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova, cabendo ao possuidor oferecer justificativa admissível para essa posse suspeita, o que não ocorreu no caso presente. Assim, em não o fazendo, prevalece para efeito de condenação, a certeza possível de ter praticado a subtração (RT 739/627).



    [...]



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    [...] o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático- probatório, o que é inviável na via eleita.



    Como se observa, a condenação do paciente não se baseou exclusivamente no reconhecimento realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. Destacaram, nesse sentido, que: (a) “em juízo, conforme consta do termo de audiência, as vítimas também reconheceram os recorrentes como autores do crime”; e (b) “a res furtiva foi encontrada na posse do réu”.



    Conforme já decidiu esta CORTE, “Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla” (RHC 222259 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/3/2023). 



    Dessa forma, qualquer conclusão em sentido contrário, com o objetivo de infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente